Tribunal: STF
Processo: RHC 234962
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 839.115/SP, assim ementado (eDOC 67):



    PROCESSO PENAL E PENAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. MODUS OPERANDI DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLLINADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 



    2. No caso, as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base em 1/6, considerando o fato de o ora agravante ter perpetrado o crime, " portando uma arma de fogo, no interior de um bar, local de grande movimentação, o que revelou audácia e destemor às consequências de sua conduta, tendo desferido um disparo contra a vítima, que estava de costas". 



    3. Mesmo que o estabelecimento comercial não estivesse lotado no momento do crime, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes, o que permite a exasperação da basilar nos termos do reconhecido na sentença. 



    4. Agravo desprovido.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: a) o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, e art. 157, § 3º, segunda parte, em concurso material, ambos na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão em regime inicial fechado, mais 27 (vinte e sete) dias-multa; b) o Tribunal local negou provimento ao apelo ministerial e deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena para 27 (vinte e sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão; c) o constrangimento ilegal decorre da ausência de fundamentação idônea para aumentar a pena-base em 1/6 (um sexto).



    Em razão do exposto, pugna-se pela reforma do acórdão da origem para afastar o aumento da circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena (eDOC 74).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. No que tange à suposta ilegalidade na reprimenda fixada, anoto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    1.2. No caso concreto, a controvérsia cinge-se à manutenção da exasperação da pena-base em decorrência da valoração negativa das circunstâncias do crime.



    Sobre a valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena, o Juízo de origem assentou o seguinte (eDOC 18, p. 9):



    “[...]



    Quanto ao crime perpetrado em face da vítima José Pereira: 



    Em atenção ao quanto determinado pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que o crime foi praticado em estabelecimento comercial de grande circulação de pessoas, circunstância que evidencia o destemor do réu e o elevado risco de que a ação criminosa por ele levada a efeito pudesse provocar verdadeira tragédia, haja vista ter colocado em perigo a integridade física de todos os presentes, razão pela qual elevo em 1/6 a pena mínima cominada em abstrato, fixando sua pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa, cada qual no mínimo legal.



    [...]



    Quanto ao crime de latrocínio perpetrado em face da vítima Vanderlei Pereira da Silva: 



    Em atenção ao quanto determinado pelo artigo 59, do Código Penal, verifico que as circunstâncias do crime praticado pelo réu lhe são prejudiciais, merecendo maior reprimenda. Com efeito, o acusado, agindo em concurso com outra pessoa, portando uma arma de fogo, no interior de um bar, local de grande movimentação de pessoas, revelou audácia e destemor às consequências de sua conduta, tendo desferido um disparo de arma de fogo contra a vítima que estava de costas, não tendo qualquer possibilidade de se defender de ato tão bárbaro e cruel. Diante de tais circunstâncias, elevo a pena mínima cominada em abstrato em 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo a pena-base em 23 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, cada qual no seu valor mínimo, a qual torno definitiva, ante a ausência de circunstâncias legais atenuantes e agravantes, bem como de majorantes e minorantes.



    Na mesma linha, o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para fazer incidir, na dosimetria, a atenuante da menoridade, redimensionando as penas (eDOC 29).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, não reconheceu ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 67, p. 2):



    “[...]



    Conforme o reconhecido na decisão ora impugnada, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 



    No caso, as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base em 1/6, considerando o fato do ora paciente ter perpetrado o crime, " portando uma arma de fogo, no interior de um bar, local de grande movimentação, o que revelou audácia e destemor às consequências de sua conduta, tendo desferido um disparo contra a vítima, que estava de costas". 



    Com efeito, mesmo que o estabelecimento comercial não estivesse lotado, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes, o que permite a exasperação da basilar nos termos do reconhecido na sentença.”



    1.3. A meu ver, o entendimento exarado pela Corte Superior não merece reproche.



    Observo que o critério utilizado para o aumento da pena-base levou em conta as circunstâncias fáticas que permearam a prática delitiva, na linha do que preceitua o art. 59 do CP.



    No caso, as instâncias antecedentes concluíram que o modus operandi do delito revelam maior gravidade da conduta a justificar a elevação da reprimenda, uma vez que o ora recorrente teria cometido o crime “portando uma arma de fogo, no interior de um bar, local de grande movimentação, o que revelou audácia e destemor às consequências de sua conduta, tendo desferido um disparo contra a vítima, que estava de costas”.



    Como se nota, a justificativa exarada para estabelecer o patamar do acréscimo da pena-base não revela, a princípio, ilegalidade flagrante, ainda que a defesa possa dela discordar. A questão situa-se, portanto, dentro da margem legalmente atribuída às instâncias ordinárias no mister de, discricionariamente, atribuir plena concretude ao princípio da individualização da pena, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, nesse tocante. 



    Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “[...] A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (3 anos acima do mínimo legal), num patamar que variava de 3 a 15 anos, antes previsto no art. 12 da Lei 6.368/1976 (antiga Lei de Drogas), encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. [...]” (RHC 200.096 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19.05.2021)



    “[...] A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. [...]” (HC 161.577 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    “[...] A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A ocorrência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal. 4. Inexistência de bis in idem. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 118.196, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 18.12.2013)



    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário no habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente